Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. DO AUTOR. CERTIDÃO EM NOME DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O PRECATÓRIO MEDIANTE DESÁGIO. AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ESTATUTO DO SINDICATO. VALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. No campo das causas de anulabilidade do negócio jurídico, há, dentre outros vícios de vontade, o erro substancial e o dolo, que estão previstos nos artigos 138 a 150, do Código Civil. A ausência de provas que subsidiam as alegações da parte recai sobre ela, como consequência negativa no processo, pois o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega determinado fato. Assim, ausentes provas hábeis a demonstrar, com segurança, as alegações de que a votação da Assembleia que autorizou a venda do crédito do precatório foi viciada com dolo, incabível a sua anulação com esse fundamento. Nos termos do artigo 179, do Código Civil, aplica-se o prazo de dois anos para anular decisões adotadas em assembleias geral. Conforme dispõe o artigo 8o, III, da Carta Magna, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade para defender, em juízo, direitos individuais homogêneos de integrantes da categoria que representa. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos para os quais revela-se imperiosa a obtenção de autorização expressa. No caso, restou demonstrado que o sindicato convocou assembleia geral extraordinária em obediência às disposições estatutárias e sem ofensa à Consolidação das Leis do Trabalho, para deliberar acerca da cessão de direitos creditórios de precatório expedido em nome da própria entidade sindical, fundamentado inclusive no interesse dos sindicalizados, em receber parte dessa verba ainda em vida, tendo em vista o longo lapso temporal que os precatórios a serem pagos pelo Distrito Federal enfrentam, não há nulidade a ser declarada, sobretudo porque a prática de atos materiais (disposição de direitos) foi referendada pelo órgão colegiado (assembleia geral).